Tribunal: TJMT
Processo: 0003118-41.2018.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003118-41.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAGMAR JOSE TASSI - CPF: 580.647.961-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE –
TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA

FIRMADO POR POLICIAIS MILITARES CONCEBIDO
COMO PROVA
NÃO
REPETÍVEL
PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO
– DECLARAÇÕES E CONFISSÃO EXTRAJUDICAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO
–
INVIABILIDADE DE SE AMPARAR A CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL

–
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A
absolvição do
apelante é imperiosa porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da
prática do
crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O termo de constatação etílico elaborado
mediante simples
preenchimento de formulário indicativo
dos sinais de embriaguez apresentados pelo
apelante

na data dos fatos
e firmado pelos próprios policiais
militares
que o prenderam em flagrante delito não
consubstancia
prova não repetível
e suficientemente segura,
para
justificar
o édito
condena
tório
independentemente de sua confirmação em juízo
,

ainda que
corroborado
por outras provas colhidas na fase inquisitiva, a exemplo da confissão extrajudicial
do recorrente
, sendo indispensável
,
em tais
circunstâncias,

a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação baseada
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
primeira fase da persecução penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dagmar José Tassi
contra
sentença
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste
-MT
, prolatada nos autos da Ação Penal
n.
0003118-41.2018.8.11.0011
(
código
262976
)
,

condena
n
do
-o

à

pena

de

6

(se
is
)

meses

de

detenção,

em

regime

aberto,

e

1
0

(
dez
)

dias-multa
;

bem

como

à

pena

de

suspensão

de

se

obter

permissão

ou

habilitação

para

dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante
, capitulado no
art. 306
, § 1º, II,

da Lei n. 9.503/97
.

O apelante, forte nas razões
encontradiças
no ID
98671598
,

postula
sua absolvição,
alegando a

fragilidade
do elenco probatório

com fulcro no art. 386, VI
I
, do Código d
e Processo Penal,

eis que

“a prova oral produzida, consistente na inquirição dos agentes militares que participaram da ocorrência, não confirmou as informações contidas no auto de
constatação
. ”
.

O
Ministério Público, n
as contrar
razões
que estão
no ID
98676951
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença condenatória.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer
visto
no ID
99186960
,

seguiu
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se o presente
recurso
em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória,
constante
no ID
93191982
,

p
.
5-7
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 26 de julho de 2018, por volta das 21h0
0
min, na Av. Presidente

Tancredo Neves, no bairro
Shangrilá
, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o

denunciado
Dagmar José Tassi
, conduziu seu veículo automotor, em via pública, com a

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa,

consoante Boletim de Ocorrência de fl. 04/04-v e Termo de Constatação Etílica de fl. 05-I
P.

Constatou-se que, no dia dos fatos, a guarnição policial em

patrulhamento pela Av. Presidente Tancredo Neves, avistou nas proximidades do bairro

Shangrilá
, o denunciado conduzindo a motocicleta de marca Honda, modelo CG Fan
ks
125, de

cor vermelha, de placa NPE-3932, em zigue-zague.

Ato contínuo, fora feita a abordagem do denunciado que, em razão do seu visível estado de embriaguez, confessou ter ingerido bebida alcoólica. Diante disso, foi confeccionado o Termo de Constatação Etílica (fl. 05) com a descrição dos sinais de embriaguez apresentados pelo denunciado, quais sejam, olhos avermelhados, sonolência, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio, odor alcoólico no hálito, fala alterada, dentre outras características.
[...].

Negritos no original

A
Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue

ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Destacamos

Em decorrência d
essa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie, tendo em
vista que os atos impingidos ao
apelante foram praticados em 2
6
de
julho
de 201
8
, ou seja, após o
advento da nova Lei.

Tendo isso como norte, verifica-se
destes autos

que a materialidade
e a autoria
do crime narrado na denúncia
não fic
aram

comprovada
s

induvidos
a
mente
,

porqu
e
,
embora

existam

provas extrajudiciais
no sentido de que o
apelante
estava com a capacidade psicomotora alterada
, como se vê no

auto de prisão
em flagrante delito (ID
93191982
,
p.
10
)
;
boletim de ocorrência (ID
93191982
,

p
.
11-12
)
;
termo
de constatação
etílica
(ID
93191982
,

p.

1
3
);

confissão extrajudicial (ID

93191982, p. 19-21)
;

como também

nos
depoimentos prestados pelos policiais militares
Calindo
Francisco de Paula e Fábio da Costa Leite
,
na fase do inquérito,

por outro lado,
nada
disso foi corroborado judicialmente como exige o art. 155 do Código de Processo Penal
, assim redigido:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Destacamos

Com efeito, o apelante não foi ouvido em juízo, porque
o
número de
seu
telefone e seu endereço constantes
nestes
autos estavam desatualizados, circunstância que inviabilizou sua intimação
e, consequentemente, a colheita de seu interrogatório judicial
(relatório da sentença
condenatória
,

ID 93191995, p. 2)
. Além disso, os

p
oliciais militares

acima nominados
nada esclareceram
quando
foram
ouvidos judicialmente,
eis que

apenas
disseram
que
não se recorda
v
am dos fatos
,
motivo pelo qual
não
foi
produzida nenhuma outra prova
na segunda fase da persecução penal.

E
mbora
conste
na sentença
condenatório
que o termo de constatação etílica consubstancia prova
não
repetível
que
,
a princípio,

pudesse
justificar a condenação
do apelante
independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo
, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal supratranscrito
,
no caso destes autos,
essa
evidência se aproxima mais da natureza jurídica de uma prova testemunhal,
uma vez

o dito

documento foi produzido pelos
agentes públicos
retrocitados
,
juntamente com um terceiro colega de farda que não foi ouvido em nenhuma das
duas
fase
s
processuais
, como se vê da imagem abaixo exibida:

É forçoso concluir, pois,
que
a
prova
da
capacidade psicomotora alterada
, em tese, d
emonstrada pelo
a
gente

não é equivalente
, por exemplo,

a
um
teste d
e

etilômetro
, exame de sangue

ou
perícia

médic
a
, para que se possa considera
r aquela
uma prova não repetível
, dotada de maior segurança
e apta a
fundamentar
uma condenação
–
principalmente
quando associada às demais evidencias extrajudiciais
,

como
a
confissão na fase inquisitiva
–

tal com
o se dessume
da
situação fática
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado a
seguir
sintetizad
o

–
que, frise-se, é diversa daquela
constatada
neste
processo
.

Eis, a síntese do julgado
prolatado no
s autos do
Agravo Regimental no Recurso Especial
n.
1.725.337/MT
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

PROVA
CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis.

2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e,
principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial,
via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.

3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso,
o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez
, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB.
Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime,
tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la.

4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido
.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1725337/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019,
DJe
03/06/2019)
.
Destacamos

Por conseguinte,
se o termo de constatação etílica
juntado nestes autos

retrata apenas a percepção que os policiais
militares tiveram no sentido de que o
apelante
estava embriagado e com
sua
capacidade psicomotora alterada
, atestando tal circunstância por meio da aposição de um “x” para indicar quais
d
os sinais
de embriaguez,
constantes em simples formulário
,

foram apresentados pelo
recorrente
na data dos fatos
,

seria
imprescindível
,
e
m
tais
circunstâncias,
que esses mesmos
agentes públicos
confirmassem
suas
informações
em juízo para, assim,
conferir a certeza necessária que se exige
à
prolação de um decreto condenatório, nos exatos termos art. 155 do Código de Processo Penal
, já citado
.

Destarte
,
se
,
no caso destes autos,
a
s
provas colhidas na fase inquisitiva
,

ao serem submetidas
ao crivo do
contraditório e
da ampla defesa
,
não foram minimamente confirmadas
,

existe
dúvida insuperável
acerca
da materialidade e autoria delitivas precariamente extraídas da confissão
extrajudicial
do apelante
, dos depoimentos dos agentes públicos acima nominados prestados
na fase do inquérito policial
e do próprio termo de constatação etílica,
não justificando, pois, a manutenção da

condenação
do apelante
.

A propósito,
Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Diante do exposto, conquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação do apelante na prática do crime narrado na denúncia, as demais provas produzidas durante a
instrução judicial são
insuficientes para condená-lo, pois, como dito alhures, nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória
.

Isso
,
porque
não se pode olvidar que,
meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva
, tal como pode ser inferido no acórdão desta
Corte de Justiça
assim resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA – INDÍCIOS DO IP NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP
– 2. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA PARA 10 URH – PARCIAL POSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO SUMÁRIO – 9 URH – CONFORMIDADE COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO EM PARTE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do disposto no art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu, se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP
.

2. Se o Juízo a quo arbitrou, com fundamentação vaga, a verba honorária ao advogado dativo em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa sua majoração. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito sumário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 9 URH de verba honorária em seu favor, incluindo, a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

(TJMT, N.U 0000088-38.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021).

Destacamos

É imprescindível destacar, por derradeiro, que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial
,
dou provimento
ao recurso interposto por
Dagmar José Tassi
para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
para
absolvê-lo do crime de
embriaguez ao volante
concernente a este processo (
art. 306
, § 1º, II,
da Lei n. 9.503/97
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022